Tribunal: STJ
Processo: 0386194-33.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 952642 - SP (2024/0386194-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JONATA DA SILVA FERREIRA PINTO (PRESO)
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
OMISSÃO.
HABEAS
CORPUS
AUSÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DECISÃO
FUNDAMENTADA. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO. DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES.
1. Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscutir os
fundamentos da decisão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a busca domiciliar foi
precedida do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
devidamente respaldado em decisão fundamentada em relatório de
investigação, que trouxe detalhes dos motivos pelos quais se mostrava
necessária a expedição da diligência.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
29/05/2025
04/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48002452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: d32b6bef-1425-4fc6-897c-b2d348d81a11

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 952642 - SP (2024/0386194-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JONATA DA SILVA FERREIRA PINTO (PRESO)
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
OMISSÃO.
HABEAS
CORPUS
AUSÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DECISÃO
FUNDAMENTADA. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO. DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES.
1. Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscutir os
fundamentos da decisão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a busca domiciliar foi
precedida do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
devidamente respaldado em decisão fundamentada em relatório de
investigação, que trouxe detalhes dos motivos pelos quais se mostrava
necessária a expedição da diligência.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JONATA DA SILVA
FERREIRA PINTO ao acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental interposto contra a decisão que denegou a ordem de
. Esta,
habeas corpus
a ementa do julgado (fl. 1.284):
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA (SÚMULA 568/STJ).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. CUMPRIMENTO. DECISÃO DE EXPEDIÇÃO FUNDAMENTADA,
COM BASE EM RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL
QUE ENVOLVEU DENÚNCIA ANÔNIMA E DILIGÊNCIAS DESTINADAS A
AVERIGUAR A VERACIDADE DA NOTÍCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem,
quando, além de o tema ser objeto de jurisprudência consolidada no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, inexiste o alegado constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA47178200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:57
Código de Controle do Documento: a6ed70c1-5c84-4a1f-8cf9-9f55cc3e8c78

2. Hipótese em que a busca domiciliar foi precedida de cumprimento do
mandado de busca e apreensão, devidamente fundamentado, com base em
relatório de investigação, que trouxe detalhes dos motivos pelos quais se mostrava
necessária a expedição da diligência.
3. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca
do tema (Súmula 568/STJ).
4. Agravo regimental improvido.
Aponta o embargante omissão no julgado sobre o fato de que o mandado de
busca e apreensão teria se baseado em denúncias anônimas, e que, no próprio
relatório de investigação, consta que o presente material originou-se de um mandado
de busca e apreensão cumprido pelo GOE/DEIC ao estabelecimento comercial
localizado na Rua Manoel Carvalho de Santana, no 506, Bairro Umuarama, sobre o
qual recaem diversas denúncias apócrifas sobre a prática de tráfico de drogas, mais
(fl. 1.300).
especificamente de crack
Requer, diante disso, seja sanada a omissão e sejam dados efeitos
infringentes para o acolhimento da tese defensiva.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.
Primeiro, porque é nítida a intenção do embargante em rediscutir os
fundamentos da decisão que negou provimento ao agravo regimental.
Depois, porque a decisão foi clara ao afirmar que (fls. 1.288/1.290):
[...]
Confiram-se, novamente, como os fatos foram apresentados no acórdão
hostilizado (fls. 35/36 – grifo nosso):

[...] em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido
nos autos no. 1503441-76.2024.8.26.0032, em 18 de julho de 2024, policiais
civis se dirigiram ao bar situado na Manoel Carvalho de Santana, no. 506,
cidade de Araçatuba, onde foram recebidos pelo paciente e seu irmão
Alexander da Silva Ferreira Pinto. Cientificados acerca do cumprimento do
mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de seu genitor José
Carlos Ferreira Pinto, que era investigado por tráfico de drogas, eles teriam
negado a existência de entorpecentes no local.
Ato contínuo e na presença do defensor do paciente, o qual foi até o
local, os policiais realizaram buscas e encontraram 485 pedras de crack
(124,56 gramas) e 133 porções de cocaína (46,33 gramas), cf. laudo pericial
de fls. 107/112, dois aparelhos celulares e R$ 1.545,00, em espécie, motivo
pelo qual ele e os demais investigados foram detidos e conduzidos ao distrito
policial. [...]

Como verificado, houve idônea fundamentação, por parte da instância
ordinária, de que o mandado de busca e apreensão foi expedido nos Autos n.
1503441-76.2024.8.26.0032.
Documento eletrônico VDA47178200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:57
Código de Controle do Documento: a6ed70c1-5c84-4a1f-8cf9-9f55cc3e8c78

A alegação da defesa de estar a busca domiciliar fundamentada
essencialmente em indícios genéricos e sem a realização de diligências
adequadas (fl. 1.171) é contrária aos fatos trazidos nos autos, pois consta no voto
do acórdão estadual que a requisição do mandado de busca e apreensão, no
endereço diligenciado, foi acompanhada de relatório de investigação que apontou
de modo pormenorizado as condutas investigadas, a imprescindibilidade da
medida e a existência fundada suspeitada de que o imóvel objeto de busca e
apreensão seria destinado ao armazenamento e distribuição de entorpecentes,
cuja conclusão se deu após investigação policial que envolveu observação do local
e denúncias anônimas, conforme relatado no próprio relatório de investigação (fls.
50/53) e na peça de informação (fls. 497/501), assim como foi precedido de
parecer favorável do órgão ministerial (fl. 37).
De fato, é possível verificar, no relatório confeccionado pelos investigadores
de polícia, utilizado para o mandado de busca e apreensão, que existiram fatos e
diligências prévias para que fosse determinada tal medida. Confira-se este relatório
que foi citado na decisão de primeiro grau (fls. 1.008/1.009 – grifo nosso):

[...] Relatamos que este setor recebeu denúncia de um colaborador
referente à prática de tráfico e armazenamento de drogas (crack), na Rua
Manoel Carvalho de Santana, 506, bairro Umuarama, havendo neste loca
um bar, onde o proprietário e funcionários estariam comercializando drogas
no local.
Cabe destacar que o dono do estabelecimento é conhecido nos
meios policiais como "Carlinhos Enfermeiro" e a denúncia tem como teor
informativo que o mesmo abastece vários locais de tráfico de drogas pela
cidade, assim como também comercializa neste local informado.
Relato que, ao fazermos o trabalho de verificação e levantamento do
local da denúncia, foi observado que o local já é conhecido pelos meios
policiais, assim como foi verificado vários usuários aos arredores do local,
sendo que as características físicas e comportamentais desses dependentes
são típicas de usuários de "crack", vindo de encontro com o que expôs o
denunciante.
Relato, ainda, que Carlinhos já foi alvo de inúmeras denúncias de
tráfico de drogas ao longo dos anos e que o mesmo já foi preso por tráfico
de drogas.
Para que possamos verificar a veracidade desta denúncia e
respeitando os procedimentos de praxe, solicitamos a Vossa Senhoria que
peça, juntamente ao Juiz de Direito dessa comarca, o mandado de busca
para esta residência."
O pedido de busca e apreensão foi deferido por meio da decisão de
fls. 06/07, proferida nos autos de no 1503441-76.2024.8.26.0032. Assim,
conforme se vê, ocorreram diligências prévias anteriormente ao pedido de
busca e apreensão. [...]

Como visto, o relatório que acompanhou o mandado de busca e apreensão
trouxe o levantamento de informações e diligências suficientes para que o
Magistrado entendesse por essa necessidade, o que foi confirmado,
posteriormente, pelo Julgador local.
Assim, ao contrário das alegações defensivas, o mandado judicial de busca e
apreensão apresentou fundamentação idônea, destinando-se à coleta de provas
relacionadas ao tráfico de drogas.
Nesse contexto, não se tratando de ordem judicial genérica e indiscriminada,
e estando devidamente fundamentada em especificidades do caso concreto, não
há falar em nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão contra o paciente
(AgRg no HC n. 954.154/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJEN
).
3/12/2024
Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
[...]
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA47178200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:57
Código de Controle do Documento: a6ed70c1-5c84-4a1f-8cf9-9f55cc3e8c78

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 952.642 / SP
Número Registro: 2024/0386194-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009417020248260603 220758252024 22448083820248260000 266012024 40802482024
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALVARO DOS SANTOS FERNANDES
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATA DA SILVA FERREIRA PINTO (PRESO)
CORRÉU
: JOSE CARLOS FERREIRA PINTO
CORRÉU
: ALEXANDER DA SILVA FERREIRA PINTO
CORRÉU
: LYLIANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JONATA DA SILVA FERREIRA PINTO (PRESO)
Documento eletrônico VDA47930878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 7c8e12ae-d971-4aa7-a2f7-022d12d78d91

ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 7c8e12ae-d971-4aa7-a2f7-022d12d78d91